Tribunal: TJMT
Processo: 8010245-64.2013.8.11.0108
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010245-64.2013.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE PEDAGIOS RODOVIA DA MUDANCA LTDA. - CNPJ: 12.933.650/0001-79 (RECORRENTE), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO), VALDINEIA MIQUELIN BERTAN - CPF: 023.542.039-50 (ADVOGADO), MILTON LUIZ MALFERTHEINER - CPF: 501.341.089-49 (RECORRIDO), VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA DO PREPARO. DESERÇÃO. SÚMULA 8 DESTA TURMA RECURSAL E ENUNCIADO 80 DO FONAJE.
INTERPOSIÇÃO MANIFESTAMENTE INFUNDADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No sistema dos juizados especiais, o preparo do recurso inominado deve ser efetuado e comprovado nos autos nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

2.

Hipótese em que a parte reconhece a juntada do comprovante de forma extemporânea.

3.

Decisão agravada em consonância com o firme posicionamento a respeito da matéria (Súmula 8, TR-MT).

4.

A parte agravante não traz elemento relevante juridicamente capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada

5.

Nos casos em que o agravo for manifestamente infundado cabível a aplicação de multa, nos moldes do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

6.

Agravo interno conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
ADMINISTRADORA DE PEDAGIOS RODOVIA DA MUDANCA LTDA
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado ora manejado por ser deserto.

Defende, em síntese, que o pagamento do preparo foi realizado dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas e apenas a juntada do comprovante aos autos ocorreu após esse período.

Afirma que “
o fato de comprovante de pagamento ser trazido os autos, poucas horas após ao eventual decurso de prazo, não invalida o pagamento realizado e efetivado dentro do prazo determinado
”.

Nessas premissas, requer o provimento do presente agravo para receber e processar o recurso inominado interposto.

Tempestividade certificada no Id. 192855726.

Contrarrazões ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

8010245-64.2013.8.11.0108

Polo Ativo

ADMINISTRADORA DE PEDAGIOS RODOVIA DA MUDANCA LTDA.

Polo Passivo

MILTON LUIZ MALFERTHEINER

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O ponto controvertido do recurso consiste em analisar se o recolhimento das custas/preparo do recurso inominado foi feito no tempo e modo devido.

A parte agravante reconhece que realizou a juntada do comprovante do preparo após o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, destaca-se: “
o fato de comprovante de pagamento ser trazido os autos, poucas horas após ao eventual decurso de prazo
, não invalida o pagamento realizado e efetivado dentro do prazo determinado
”.

Tal qual discriminado na decisão agravada, a interposição do recurso se deu em 15/8/2023, às 17h06, e o preparo somente foi comprovado em 17/08/2023, às 20h20, vindo o disposto no art. 42 da Lei n. 9.099/1995:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

O fato de o recolhimento ter sido efetuado dentro das 48 (quarenta e oito) horas não desconstitui a obrigação de juntar o comprovante, no mesmo prazo, como disposto na Súmula 8 desta Turma Recursal:

Súmula 8: O preparo deve ser
comprovado
nos autos no prazo de 48 horas, após a interposição do recurso inominado, sob pena de deserção. (g.n.)

O encargo, portanto, é efetuar o adimplemento e comprová-lo nos autos no prazo comum de 48 (quarenta e oito) horas. De forma semelhante, dispõe o Enunciado n. 80/FONAJE: “
O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL)”.

São normas específicas no âmbito do microssistema dos juizados especiais, de modo que a não comprovação do preparo nas 48 (quarenta oito) horas posteriores à interposição impõe o não conhecimento do recurso. Nessa linha:

AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO – DESERÇÃO - JUNTADA DO COMPROVANTE DE PREPARO APÓS O PRAZO DE 48 HORAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso.

2. No momento da interposição do recurso a recorrente não realizou a juntada de guias e dos comprovantes de pagamentos, vindo a juntá-los após o transcurso do prazo legal.

3. Portanto, embora o recurso inominado tenha sido interposto no prazo legal, não houve a comprovação do pagamento do preparo, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, conforme determina o art. 42, §1o, da Lei 9.009/95.

4. Deserção mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1001397-74.2022.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO - PREPARO – PRAZO DE 48 HORAS – COMPROVANTE DIVERSO DA GUIA DE RECOLHIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O preparo do Recurso Inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto.

2. Inexistência de comprovação do recolhimento do preparo dentro do prazo de 48 horas estabelecido no §1o, do artigo 42, da Lei no 9.099/95, de rigor a declaração da deserção.

3. Recurso não conhecido.

(TR-MT, N.U 1001843-63.2020.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – LOJA – VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO PELO FORNECEDOR OU FABRICANTE DO PRODUTO – ART.18 DO CDC – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO CAPUT DO ARTIGO 42 DA LEI No 9.099/95 E ENUNCIADO No 80 DO FONAJE – DESERÇÃO – RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

O comprovante de pagamento do preparo integral juntado aos autos fora do prazo previsto em lei implica a deserção e o não conhecimento recursal.

(TR-MT, N.U 1026251-80.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Enfatiza-se que, por ser a fixação do prazo em horas, a contagem é feita minuto a minuto (art. 132, §4o, CC).

Na hipótese em exame, pelas próprias razões recursais, incontroversa a comprovação do preparo recursal de forma extemporânea, portanto, não há outro caminho senão julgar o recurso deserto,
hipótese que autoriza a tomada por decisão unipessoal do relator, por ser pressuposto de admissibilidade, como se disse e de acordo com o teor de súmula desta Turma Recursal.

Assim, a parte agravante não trouxe elemento novo, relevante juridicamente, capaz de contrapor ao entendimento antes delineado. Diferentemente, reconhece que a juntada do comprovante ocorreu fora do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, motivo por que a decisão agravada deve ser mantida incólume.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e
NEGO A ELE PROVIMENTO
a fim de manter incólume a decisão unipessoal prolatada.

Por ser manifestamente infundado o recurso e com a devida advertência, aplico multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 1.021, § 4o, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024